Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705278-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MODELO ENGENHARIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME AGRAVADO: AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, AZ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RODRIGO AZAMBUJA, DANDARA SUELEN DAHMER GNOATTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois são revéis. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora